Tribunal: STJ
Processo: 0260328-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1019497 - ES (2025/0260328-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: EDVALDO DE CASTRO NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO NÃO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA
DE DESPROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO
MÁXIMA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.202
/STJ.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1. A utilização do
para revisar condenação já transitada em
habeas corpus
julgado é inadmissível, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A fixação da pena-base não está vinculada a um critério matemático
rígido, sendo suficiente que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
seja proporcional e devidamente fundamentado. No caso, a pena-base foi
aumentada em patamar inferior à fração de 1/6 para cada circunstância
judicial negativada, afastando a alegação de desproporcionalidade.
3. É possível a aplicação da fração máxima de aumento prevista no art. 71,
, do Código Penal, no crime de estupro de vulnerável, desde que o
caput
longo período de tempo e a recorrência das condutas permitam concluir que
houve sete ou mais repetições, ainda que não haja delimitação precisa do
número de atos sexuais praticados (Tema Repetitivo 1.202/STJ).
4. A análise de questões que demandam o revolvimento do conjunto fático-
probatório é inviável na estreita via do
, ação constitucional
habeas corpus
de cognição sumária e rito célere.
5. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA51305331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 42f6fa06-2cba-4b94-971e-f643e3fbf8ae

Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
02/10/2025
08/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 42f6fa06-2cba-4b94-971e-f643e3fbf8ae

HABEAS CORPUS No 1019497 - ES (2025/0260328-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: EDVALDO DE CASTRO NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO NÃO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA
DE DESPROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO
MÁXIMA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.202
/STJ.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1. A utilização do
para revisar condenação já transitada em
habeas corpus
julgado é inadmissível, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A fixação da pena-base não está vinculada a um critério matemático
rígido, sendo suficiente que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
seja proporcional e devidamente fundamentado. No caso, a pena-base foi
aumentada em patamar inferior à fração de 1/6 para cada circunstância
judicial negativada, afastando a alegação de desproporcionalidade.
3. É possível a aplicação da fração máxima de aumento prevista no art. 71,
, do Código Penal, no crime de estupro de vulnerável, desde que o
caput
longo período de tempo e a recorrência das condutas permitam concluir que
houve sete ou mais repetições, ainda que não haja delimitação precisa do
número de atos sexuais praticados (Tema Repetitivo 1.202/STJ).
4. A análise de questões que demandam o revolvimento do conjunto fático-
probatório é inviável na estreita via do
, ação constitucional
habeas corpus
de cognição sumária e rito célere.
5. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50214671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/09/2025 01:04:25
Código de Controle do Documento: 48c0d8d5-707e-40bb-8d8e-c21cb0e04c82

Trata-se de
ajuizado em nome de
, condenado pelo
habeas corpus
E de C N
crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A,
, c/c o art. 226, inciso II, e
caput
art. 71,
, todos do Código Penal, à pena de 31 anos, 5 meses e 25 dias de
caput
reclusão, em regime inicial fechado (Processo n. 0016658-68.2012.8.08.0006, da 1a
Vara Criminal da comarca de Aracruz/ES).
Aponta-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
defesa, redimensionando a pena aplicada na sentença, mas mantendo a condenação
(Apelação Criminal n. 0016658-68.2012.8.08.0006, fls. 79/93).
Alega-se desproporcionalidade na fixação da pena, uma vez que o aumento
da pena-base se deu em patamar exagerado, bem acima do mínimo legal, quantum
(fl. 8).
manifestamente desarrazoado!
Sustenta-se, ainda, que a fração de aumento de 2/3 aplicada na terceira
fase da dosimetria, em razão da continuidade delitiva, é desarrazoada, pois não há
comprovação de que os crimes ocorreram em sete ou mais ocasiões.
Requer-se, assim, a redução da pena-base e a aplicação da fração de 1/6
pelo reconhecimento da continuidade delitiva.
Não houve pedido de liminar (fl. 133).
Prestadas as informações (fls. 140/159), o Ministério Público Federal
manifestou-se pelo não conhecimento do
(fls. 169/171).
writ
É o relatório.
VOTO
A insurgência não prospera, tendo em vista que, além de a via eleita ter sido
indevidamente utilizada para revisar condenação transitada em julgado, não há
flagrante ilegalidade a ser sanada.
Com efeito, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada
circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as
penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos
pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se
apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas
Documento eletrônico VDA50214671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/09/2025 01:04:25
Código de Controle do Documento: 48c0d8d5-707e-40bb-8d8e-c21cb0e04c82

(AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Ministro Ribeiro
instâncias ordinárias
Dantas, DJe
).
30/8/2022
Ademais, na hipótese, negativadas três circunstâncias judiciais, a pena foi
aumentada no total de 3 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão, ou seja, utilizou-se
critério inferior à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima (8 anos de reclusão)
para cada circunstância judicial, o que afasta, por completo, a alegação de
desproporcionalidade.
Por outro lado, tendo o Tribunal
afirmado que,
a quo
no caso dos autos,
confrontando-se os relatos da vítima e de sua genitora, pode-se concluir, de forma
(fl. 93), verifica-se que o
segura, que os fatos ocorreram por mais de sete vezes
acórdão vergastado atende ao entendimento fixado no Tema Repetitivo 1.202/STJ:
No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima
de majoração prevista no art. 71,
, do Código Penal, ainda que não haja a
caput
delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo
período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete)
ou mais repetições (REsp n. 2.050.195/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
).
17/10/2023
20/10/2023
Assim, conclusão diversa exigiria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável na estreita via do
, ação constitucional de
writ
cognição sumária e rito célere.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA50214671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/09/2025 01:04:25
Código de Controle do Documento: 48c0d8d5-707e-40bb-8d8e-c21cb0e04c82

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.019.497 / ES
Número Registro: 2025/0260328-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00166586820128080006 166586820128080006 20001549820228080006
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: EDVALDO DE CASTRO NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
08/10/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA51240163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:12
Código de Controle do Documento: 62b565d0-54ba-48b9-a664-d48a324d5d4a

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:12
Código de Controle do Documento: 62b565d0-54ba-48b9-a664-d48a324d5d4a